Tribunal: STF
Processo: RE 1313499
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INOMINADO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM E AUXÍLIO FUNERAL. RIOPREVIDENCIA. Viúva de ex servidor, bombeiro militar falecido em 13/05/2005. Sentença parcialmente procedente. Apelos ofertados por ambos os litigantes. Enquanto a autora requer modificação parcial da sentença para fins de concessão de pecúlio post mortem, o réu suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, pela total improcedência do pleito autoral. Republicação da decisão do Relator de fls. 194/208 que negou seguimento de plano ao recurso do réu, e não conheceu o recurso extemporâneo da autora. Ulterior anulação dos atos decisórios a fls. 246. Necessidade de chamamento do feito à ordem. Rejulgamento da causa. Legitimidade do réu. Preliminar rejeitada. A requerente possui o direito de receber 100% do valor correspondente à remuneração do ex segurado, como se vivo estivesse. Auxílio funeral devido, nos termos do art. 52, da Lei nº 279/79. Preenchimento dos requisitos legais. Norma legal vigente até 16/10/07, quando da promulgação da Lei nº 5.109/07, que revogou tais benefícios. Falecimento do segurado ainda na vigência da norma. Súmula 340 do STJ. Honorários que deverão observar o disposto na Súmula 111 do STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença". Taxa judiciária indevida, de acordo com o novo posicionamento jurisprudencial. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional 41/2003; 3º da Emenda Constitucional 47/2005; e 24, inciso XII e § 4º; e 40, §§ 7º, 8º e 12, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O falecimento do ex servidor instituidor do beneficio ocorreu no dia 13/05/2005, conforme certidão de óbito acostada a fls. 14, ou seja, quando ainda vigia a Lei Estadual nº 285/79, que admitia a concessão do auxílio funeral pleiteado pela autora.
    Desta feita, percebe-se que tal vedação só restou implementada com a edição da Lei nº 5.109/2007, mais precisamente em seu artigo 12.
    Por conseguinte, aplica-se, no caso vertente, a norma vigente à época do óbito, consoante entendimento consolidado na Súmula 340 do Colendo STJ, verbis:
    "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."
    Portanto, no que se refere ao auxílio funeral, o mesmo é devido, na forma do art. 26, II, 3 da Lei nº 285/79, pois, muito embora não tenha a autora contemplado os autos com a prova das despesas de sepultamento de seu falecido marido, presume-se que a família arque com esse custo, ou seja, todo aquele que falece é sepultado, havendo presunção quanto a eventuais gastos com o funeral do morto.
    Diante disso, resta claro e evidente que a recusa do réu em pagar tal beneficio em favor da autora mostrou-se indevida, sendo certo dizer que o recorrente não comprovou objetivamente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, quando tal ônus lhe cabia a teor do art. 333, II, do CPC, pelo que, merece ser mantido o valor determinado na sentença. 
    Desse modo, no que se refere ao auxílio-funeral, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Outrossim, no que se refere ao direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas falecido durante sua vigência, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 603.580 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 396), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 05/10/2016.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente